Tribunal: TJDFT
Processo: 0753803-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753803-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE AMANCIO SILVA AGRAVADO: NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, indeferiu tutela de urgência para determinar à ré a retirada do nome da autora/agravante do Serasa por dívida de cartão de crédito já paga (R$ 123,76). Verificado que consta dos autos de origem a informação de que o nome da autora não está mais negativado (ID 225814427 - Pág. 6, dos autos 0711096-20.2024.8.07.0014), a agravante foi intimada sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, porém, quedou-se inerte (ID 69087386). Assim, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento (CPC/2015 932 III), em razão da perda superveniente do interesse recursal. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator